Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714587-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REU: RODRIGO ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que reconheceu a expedição da carta de habite-se como termo final para apuração dos lucros cessantes reconhecidos na ação civil pública no 2012.01.1.19947-9 (autos no 0707936-31.2021.8.07.0001, ID no 115048370 e no 121681228). 2. A agravante tece considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões proferidas em liquidação de sentença. Explica que o agravado já estava na posse do imóvel desde a entrega das chaves (21/10/2010), apesar de a carta de habite-se só ter sido expedida em 20/6/2012. 3. Afirma que não é razoável indenizar o adquirente durante o período de expedição do habite-se sob a justificativa de privação do imóvel, pois a posse se concretiza com a entrega das chaves. Cita outras liquidações da ação coletiva como reforço argumentativo. 4. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para sobrestar a demanda originária até o julgamento e, no mérito, a reforma da decisão, para declarar a entrega das chaves como termo final dos lucros cessantes. 5. Preparo (ID no 35121739). 6. Intimado para se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo, o agravado deixou o prazo concedido transcorrer “in albis” (ID no 35619431). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Na ACP no 2012.01.1.0199437-9 foi reconhecida a obrigação de a agravante indenizar os compradores das unidades imobiliárias dos empreendimentos denominados Top Life e Green Towers por lucros cessantes, tendo em vista o atraso na entrega das obras. Não foi estipulado o termo final da indenização. 10. O juiz do processo de origem (liquidação de ação coletiva) reconheceu a expedição do habite-se como termo final. A agravante quer modificar o marco temporal para a data da entrega das chaves. 11. Em outras oportunidades já manifestei o entendimento de que o termo final dessas indenizações é a data da citação, salvo decisão judicial com antecipação da tutela (Acórdão no 1308466). 12. Por se tratar da liquidação de sentença de ação coletiva, esse marco não poderia ser aplicado, pois poderia gerar indevido enriquecimento ilícito do adquirente. 13. O valor a ser indenizado abrange todo o período em que o comprador deixou de usufruir os bens por culpa exclusiva da construtora e incorporadora, após o prazo de tolerância previsto contratualmente, condição que foi amplamente tratada na ação civil pública. Por isso, o termo inicial é o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel (Acórdão no 1331017). 14. Há um detalhe que diferencia este caso dos precedentes deste Tribunal sobre tema, citados nas razões do recurso, e que são apenas aparentemente semelhantes à situação concreta. 15. Quando se discute o marco final da indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, tendo por alternativas o binômio “carta de habite-se” e “entrega das chaves”, não há dúvida de que havendo entrega das chaves após o habite-se (o que é o padrão), o termo final é a entrega das chaves e não a expedição da carta de habite-se. 16. Ocorre que neste caso, por razões absolutamente inéditas, houve uma ordem contrária dos fatos: as chaves foram entregues antes da expedição da carta de habite-se. A agravante quer fazer valer a data da entrega das chaves, sem razão, contudo. 17. A entrega das chaves sem a “carta de habite-se” não permite aquilo que a ela tem por finalidade: autorizar a habitação no imóvel. Sem a “carta de habite-se”, ainda que o comprador tenha as chaves, não há interrupção da obrigação indenizatória porque o comprador não pode usufruir integralmente do bem. 18. Sem esse documento formal o comprador não pode morar, vender, financiar, constituir condomínio etc. Não pode praticar qualquer ato inerente a propriedade: usar, fruir e dispor. Franquear o acesso à unidade imobiliária não implica transferência de domínio pleno para o comprador. 19. A possibilidade de utilização plena do imóvel, no caso concreto, foi a partir da expedição da carta de habite-se, por isso, esse deve ser o marco temporal final do pagamento dos lucros cessantes (e.g.: Acórdão no 1399311). 20. Ademais, o termo final foi fixado pela decisão de ID no 103186483 proferida em 16/9/2021 e contra a qual não houve insurgência recursal da agravante, ensejando a preclusão da matéria. 21. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO